Tribunal: TJES
Processo: 0002698-32.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002698-32.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAILSON PINHEIRO GARCIA

APELADO: MARCELO RIBEIRO REBUZZI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – VIA ORIGINAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O DOCUMENTO FOI ENTREGUE À PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito da fundamentação trazida pelo apelante, a controvérsia no presente recurso cinge-se em averiguar se a via original do contrato de compra e venda foi entregue à Apelada e, em caso positivo, se isso causou no Apelante dano de ordem moral passível de indenização. Isto porque o apelante não delineou na inicial pedido de declaratório de negócio jurídico e, por esse motivo, não foi analisado em sentença se ele adquiriu, a título oneroso ou não, o imóvel objeto do contrato.

2.
Nesta seara, e após detida análise do acervo probatório constante dos autos, não há razão para acolher os fundamentos do presente apelo, uma vez que não há provas efetivas de que a via original do contrato de compra e venda foi entregue à Apelada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALAILSON PINHEIRO GARCIA
contra a r. sentença de fls. 257/263, integrada às fls. 285/287, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou improcedente a “
ação
ordinária de obrigação de fazer/dar coisa certa c/c consignação em pagamento e danos morais
” ajuizada em face de
MARCELO RIBERIO REBUZZI
e CHARLENE LOVATI BISSA REBUZZI
.

Em suas
razões recursais
, aduz que a prova testemunhal produzida nos autos é suficiente e clara para demonstrar a existência do contrato de compra e venda referente à aquisição dos terrenos localizado na Rua Dom Helvécio G de Oliveira, em Iriri-Anchieta/ES, o qual fora entregue à apelada Charlene e não devolvido.

Também afirma que a apropriação indevida do documento lhe gerou danos morais, uma vez que foi responsável pela construção do imóvel e além de sofrer com o esbulho praticado pela apelada Charlene, sofreu ameaças para que paralisasse a obra. Inclusive, precisou se submeter a tratamento psicológico com profissional em razão de crises de ansiedade.

Ao final, requer seja readequado o percentual dos honorários advocatícios

Ante tais fundamentos, pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, determinando a entrega do contrato original e fixando indenização por danos morais em seu favor.

Nas
contrarrazões
, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve
r
elatório
.
Inclua-se
em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002698-32.2016.8.08.0062

APELANTE: ALAILSON PINHEIRO GARCIA

APELAD
A:
MARCELO RIBERIO REBUZZI
E

OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALAILSON PINHEIRO GARCIA
contra a r. sentença de fls. 257/263, integrada às fls. 285/287, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou improcedente a “
ação
ordinária de obrigação de fazer/dar coisa certa c/c consignação em pagamento e danos morais
” ajuizada em face de
MARCELO RIBERIO REBUZZI
e CHARLENE LOVATI BISSA REBUZZI
.

Em suas
razões recursais
, aduz que a prova testemunhal produzida nos autos é suficiente e clara para demonstrar a existência do contrato de compra e venda referente à aquisição dos terrenos localizado na Rua Dom Helvécio G. de Oliveira, em Iriri-Anchieta/ES, o qual fora entregue à apelada Charlene e não devolvido.

Também afirma que a apropriação indevida do documento lhe gerou danos morais, uma vez que foi responsável pela construção do imóvel e além de sofrer com o esbulho praticado pela apelada Charlene, sofreu ameaças para que paralisasse a obra. Inclusive, precisou se submeter a tratamento psicológico com profissional em razão de crises de ansiedade.

Ao final, requer seja readequado o percentual dos honorários advocatícios

Ante tais fundamentos, pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, determinando a entrega do contrato original e fixando indenização por danos morais em seu favor.

Na origem, o Apelante alega que em 26 de agosto de 2014 celebrou contrato de compra e venda com os apelados (embora figure como vendedor o genitor da Apelada), cujo objeto foi um lote (garagem) medindo 5,5m X 8,00m e outro lote contendo uma quitinete medindo 40m2, pelos quais pagou o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) no momento da assinatura, além de 03 (três) cheques de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Também sustenta que construiu um duplex no lote denominado “garagem”, motivo pelo qual solicitou à CESAN que efetuasse a ligação definitiva de água, tendo apresentado na oportunidade a cópia do contrato de compra e venda,

Segue narrando que tentou firmar parceria com o apelado para inaugurar uma farmácia e, para tanto, juntaram o referido lote com a loja ao lado, de propriedade dos apelados, sendo que, neste interregno, a Sra. Charlene teria solicitado à sua esposa a via original do contrato para regularização da negociação junto ao Cartório.

Salienta que, em razão de divergências posteriores, desistiram da negociação, mas os apelados se recusaram a devolver a via original do documento, o que ocasionou no ajuizamento da ação.

Pois bem.

Feitas tais considerações, consigno inicialmente que a despeito da longa fundamentação trazida pelo apelante, a controvérsia no presente recurso cinge-se em averiguar se a via original do contrato de compra e venda foi entregue à Sra. Charlene e, em caso positivo, se isso causou no apelante dano de ordem moral passível de indenização.

Isto porque, assim como sinalizado pela culta magistrada Dra. Serenuza Marques Chamon, o apelante não delineou na inicial pedido de declaratório de negócio jurídico e, por esse motivo, não foi analisado em sentença se ele adquiriu, a título oneroso ou não, o imóvel objeto do contrato.

Nesta seara, e após detida análise do acervo probatório constante dos autos, não vejo como acolher os fundamentos do presente apelo, uma vez que não há provas efetivas de que o contrato de compra e venda foi entregue à apelada Charlene.

Conforme se vê, foi juntado pelo Apelante “contrato de locação de imóvel residencial” às fls. 24/25, no qual consta como proprietário do imóvel. Contudo, este encontra-se desacompanhado de cópia do contrato de compra e venda, ou do registro imobiliário.

Ademais, o apelante pugnou pela expedição de ofício à CESAN para que trouxesse aos autos cópia do aludido contrato, mas em resposta (fl. 137), esta afirma que não dispõe da cópia do documento.

Na ação de reintegração de posse ajuizada sob o nº 000464-23.2017.8.08.0024 (fls. 144/154) em momento algum as testemunhas ouvidas mencionam a existência do aludido contrato.

Ainda, na ata notarial de fls. 191/205, da qual consta a transcrição de conversa por telefone entre o apelante e a apelada Charlene, vê-se que o cerne do debate versa sobre a devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo cumprimento é condicionado pelo apelante à entrega pela apelada de “alguns documentos”. Mas não há menção específica quanto à via original do contrato de compra e venda.

Dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (fl. 221), assim como apontado na r. sentença, “
a testemunha Arnoldo Hehr, arrolada pelo autor, cuja profissão é Tabelião Substituto, em eu depoimento colhido em audiência, afirma que a Sra. Charlene foi ao Cartório confeccionar uni contrato e que na ocasião levou dois contratos, um em nome do autor e outro em nome da própria Charlene ou do pai dela, no entanto, não soube precisar do que se tratavam os contratos, ou seja, não confirmou que trava-se de um contrato de compra e venda de aquisição do imóvel de Iriri
”. E, quanto aos demais, tampouco há notícia acerca do documento.

Veja-se que, tal como anteriormente consignei, o apelante não delineou na inicial pedido declaratório de negócio jurídico. Portanto, os fundamentos ora trazidos apenas permitem concluir que a cópia do contrato de compra e venda não foi entregue à Apelada.

Noutro giro, quanto à pretendida revisão dos honorários advocatícios de sucumbência, não vejo como acolher o apelo, mormente porque o pedido veio desacompanhado de qualquer fundamentação e o percentual foi fixado em conformidade com o Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
, majoro em 2% (dois por cento) os honorários devidos pela parte apelante ao patrono da apelada.

É como voto.

1

Art. 85.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.